Tribunal: TJBA
Processo: 0700192-39.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0700192-39.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: VITOR FIGUEIREDO PASSOS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2°, II, DO CÓDIGO PENAL. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO QUANTO À AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS E VÍTIMA. CRIME COMETIDO COM GRAVE AMEAÇA À VÍTIMA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA O DE FURTO NA MODALIDADE TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. AMEAÇA CONFIGURADA. CRIME CONSUMADO. CONCURSO DE PESSOAS. CONFIGURADO. REAVALIAÇÃO DOSIMETRIA DA PENA. INVIABILIDADE. FIXAÇÃO DE PENA NO MÍNIMO LEGAL. PEDIDO DE DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. DIREITO CONCEDIDO PELO JUÍZO PRIMEVO. DETRAÇÃO PENAL. JUÍZO DA EXECUÇÃO. PARECER MINISTERIAL PELO PARCIAL CONHECIMENTO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Emerge dos autos que o Magistrado de primeiro grau condenou o recorrente a uma pena definitiva de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, como incurso nas penas do art. 157, §2º, II, do Código Penal. 2. Consta da denúncia que, no dia 08 de setembro de 2020, por volta das 21h10min, no ponto de mototáxi situado em frente ao supermercado GBarbosa, na Avenida San Martin, nesta capital, o apelante, em comunhão de esforços e desígnios com Álison Santos Portela, simulando estarem armados por debaixo das camisas, abordaram a vítima Alexsandro dos Santos, anunciando o assalto e, mediante grave ameaça, subtraíram sua motocicleta Yamaha/Factor YBR (cor preta, placa JSC8126). Narra ainda a peça acusatória que, após empreenderem fuga, os acusados abandonaram a motocicleta nas proximidades da Avenida Luís Eduardo Magalhães, em razão de um defeito mecânico, prosseguindo a pé. Policiais militares em ronda abordaram os acusados, momento em que a vítima chegou ao local, em um veículo Fiat/Strada, e os reconheceu como autores do roubo, indicando ainda o local onde haviam abandonado a motocicleta. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 3. Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação, aduzindo, em síntese, que os fatos ocorreram de modo diverso do narrado na acusação e que as provas dos autos são frágeis para embasar a condenação. Sustenta que a palavra da vítima deve ser vista com cautela, diante das inconsistências de suas declarações, e que as testemunhas não presenciaram o crime, tendo deposto apenas por "ouvir dizer". Alternativamente, pleiteia: i) o reconhecimento da forma tentada do delito, com a consequente diminuição da pena em 2/3; ii) a desclassificação para o crime de furto; iii) o afastamento da majorante do concurso de pessoas; iv) a fixação da pena no mínimo legal; v) a fixação do regime semiaberto para cumprimento de pena; vi) o direito de recorrer em liberdade; e vii) a aplicação da detração penal. III. RAZÕES DE DECIDIR. 4. No que concerne ao crime de roubo, a materialidade delitiva está provada por meio do Inquérito Policial n. 302/2020, sobretudo pelo Auto de Exibição e Apreensão (ID 82928415, pg. 20), responsável por demonstrar a apreensão da motocicleta Yamaha/Factor YBR (cor preta, placa policial JSC8126, 2008/2009), pertencente à vítima, tendo sido encontrados os bens subtraídos das vítimas na posse do acusado, bem como nos depoimentos colhidos, em sede policial e em juízo. A autoria também é inconteste, o que pode ser verificado pela documentação acostada aos autos, não obstante a negativa parcial de autoria apresentada pelo recorrente em juízo. 5. Em depoimento da vítima – Alexsandro dos Santos –, tanto em sede policial quanto em juízo, destacou como o fato ocorreu e reconheceu o apelante como um dos autores do crime. É consolidado o entendimento de que, em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima desfruta de importante valor probatório. 6. Observa-se, ainda, a declaração dos policiais – Roberto Domingos dos Santos Neto, Tarcísio Ribeiro de Oliveira e Vinícius Gonçalves Nascimento – que relataram como se deu a dinâmica da ocorrência que resultou na prisão em flagrante do apelante, além de terem realizado o reconhecimento do acusado em juízo. Importante salientar que a palavra de policiais é revestida de fé pública, merecedora não só da comum credibilidade como também de presunção de veracidade. De acordo com o entendimento consagrado pela doutrina e pela jurisprudência, a credibilidade desses depoimentos somente pode ser afastada por prova estreme de dúvida. 7. Não merece acolhida a tese defensiva de que os depoimentos policiais deveriam ser vistos com reserva por se tratar de "testemunhas de ouvir dizer". Impende destacar que os agentes policiais relataram não apenas o que ouviram da vítima, mas também as circunstâncias da abordagem dos acusados, o reconhecimento feito pela vítima, a localização e apreensão da motocicleta subtraída, além da confissão dos acusados no momento da prisão. 8. Embora o apelante tenha tentado minimizar sua participação no crime, sua confissão, ainda que parcial, aliada às demais provas constantes dos autos, não deixa dúvidas quanto à sua responsabilidade penal na prática do delito de roubo em concurso de pessoas. Portanto, o conjunto probatório amealhado durante a persecução penal é sólido e convergente, comprovando de forma inequívoca que o apelante, em comunhão de esforços e unidade de desígnios com o corréu Álison Santos Portela, subtraiu a motocicleta da vítima mediante grave ameaça. 9. De igual modo, inviável promover a desclassificação da imputação para o crime previsto no art. 155 do Código Penal, senão vejamos. No caso sub examine, considerando que o diferenciador entre o tipo penal incriminador do furto e o do roubo é que, neste último, o agente faz uso de violência ou de grave ameaça, para garantir a subtração da res furtiva, a ameaça contida na ação praticada – simular estar armado – se revela grave o suficiente para equivaler-se aquelas cuja caracterização implicam o delito de roubo. (AgRg no HC n. 687.887/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 13/12/2021.) 10. Lado outro, prosseguindo na detida análise das razões recursais ora sob contradita, nota-se que pretende o recorrente insurgir-se contra o capítulo do aresto exarado pelo Juízo de origem que, debruçando-se sobre o iter criminis, reconhece como momento consumativo do roubo a inversão da posse, uma vez já exercida a violência. Cumpre ressaltar, todavia, que tal senda intelectiva encontra-se intimamente alinhada com a jurisprudência consolidada da Corte da Cidadania, consoante se depreende da leitura dos arestos de esclarecedores julgados. 11. Sustenta o Recorrente, ainda, a necessidade de afastamento da majorante prevista no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, alegando inexistência de liame subjetivo e de ajuste prévio entre os agentes. Todavia, tal alegação não merece prosperar. Da análise do conjunto probatório, verifica-se claramente que o crime foi praticado mediante concurso de agentes, havendo perfeita comunhão de desígnios entre o apelante e seus comparsas, com divisão de tarefas visando à consecução do objetivo criminoso. 12. A vítima foi categórica ao afirmar que foi abordada por dois indivíduos, posteriormente identificados como sendo o apelante e Álison Santos Portela. Ademais, o próprio apelante, em seu interrogatório judicial, admitiu ter participado do crime juntamente com o corréu Álison, confirmando a atuação em concurso de pessoas: "Meu colega (Alíson) deu a voz, saiu pilotando e eu fui atrás. Fui no carona. [...] Ele tava pilotando, a moto desligou, sentido Iguatemi." 13. Também, quanto ao pedido de reavaliação da dosimetria da pena, não assiste razão à irresignação da defesa. Explico. 14. No ordenamento jurídico pátrio adota-se o sistema trifásico, composto das seguintes fases: na primeira, analisa-se as circunstâncias judiciais do crime; na segunda, as atenuantes e as agravantes; por fim, na terceira, considera-se quais são as causas de aumento e de diminuição. Nestas fases do cálculo da pena, o Magistrado atém-se a elementos que caracterizaram o crime, ao histórico e às características do agente. 15. Com efeito, carece de interesse recursal o pleito de fixação da pena-base no mínimo legal, tendo em vista que o Magistrado sentenciante já procedeu dessa forma, considerando favoráveis todas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. 16. De igual modo, não há interesse no pedido de fixação do regime semiaberto para cumprimento de pena, pois tal regime já foi estabelecido na sentença condenatória. Extrai-se: “elevando a reprimenda em 1/3 (um terço), fixando-a definitivamente em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, em estabelecimento adequado a ser definido pelo Juízo da Execução Penal.” 17. Ainda, diga-se o mesmo quanto ao direito de recorrer em liberdade, que também foi deferido pelo Juízo a quo, conforme consta expressamente da sentença: "Considerando que o réu respondeu solto ao presente processo e não vislumbrando, a princípio, os requisitos ensejadores da prisão preventiva, concedo ao sentenciado o direito de recorrer em liberdade." 18. Por fim, no que diz respeito ao pedido de aplicação da detração penal, embora prevista no §2º do art. 387 do Código de Processo Penal, entendo que tal questão deve ser analisada pelo Juízo da Execução Penal, que dispõe de melhores condições para avaliar os reflexos da detração no regime prisional, bem como para acompanhar eventual progressão de regime. 19. In terminis, por tudo quanto exposto, inclina-se este Relator pelo acerto do decisum proferido pelo Juízo a quo, retificando tão somente o regime inicial de cumprimento de pena, fixando, ao caso, o regime inicial semiaberto. 20. Parecer da Procuradoria de Justiça pelo não provimento do recurso. IV. DISPOSITIVO. 21. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0700192-39.2021.8.05.0001, em que é apelante VITOR FIGUEIREDO PASSOS e apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO RÉU, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, Presidente Des. Geder Luiz Rocha Gomes Relator Procurador(a) de Justiça